Tribunal: STJ
Processo: 0007977-36.2018.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609218 - MG (2024/0127862-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS BRAGA CAMPOS PAZ
ADVOGADO
: MAIKON VILACA SILVA - MG135182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a revisão das conclusões do
acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem decidiu pela existência de prova de materialidade do crime e de
indícios suficientes de autoria, justificando a pronúncia do paciente, que teria atuado
como "laranja" em fraude para obtenção de seguro de automóvel e, posteriormente,
tentado extorquir dinheiro da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada, que não conheceu
do recurso especial, está em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente no
que tange à aplicação da Súmula 7, que veda o reexame de fatos e provas.
4. Outra questão em discussão é se a Súmula 83 do STJ, que impede o exame de recursos
especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do art. 105 da CF/88, foi
aplicada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a revisão
das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ foi considerada adequada, porquanto a decisão
impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a demonstração
de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o entendimento
consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão das conclusões do acórdão recorrido que demanda
reexame do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a
Documento eletrônico VDA48139816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 59e449b6-408f-4078-8370-af6de2249dd4

Súmula 7 do STJ. 2. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada quando a decisão
impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".
STJ, AgRg no AREsp 2713884 / SP, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2571012 / MG, Quinta Turma, DJEN
19/05/2025
; STJ, AgRg no AREsp 2703633 / DF, Quinta Turma, DJEN
.
20/12/2024
13/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48139816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 59e449b6-408f-4078-8370-af6de2249dd4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609218 - MG (2024/0127862-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS BRAGA CAMPOS PAZ
ADVOGADO
: MAIKON VILACA SILVA - MG135182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a revisão das conclusões do
acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem decidiu pela existência de prova de materialidade do crime e de
indícios suficientes de autoria, justificando a pronúncia do paciente, que teria atuado
como "laranja" em fraude para obtenção de seguro de automóvel e, posteriormente,
tentado extorquir dinheiro da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada, que não conheceu
do recurso especial, está em consonância com a jurisprudência do STJ, especialmente no
que tange à aplicação da Súmula 7, que veda o reexame de fatos e provas.
4. Outra questão em discussão é se a Súmula 83 do STJ, que impede o exame de recursos
especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do art. 105 da CF/88, foi
aplicada corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48139834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:24
Código de Controle do Documento: 45aced89-e3ee-41b1-9731-1d2be194a30a

5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a revisão
das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ foi considerada adequada, porquanto a decisão
impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a demonstração
de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o entendimento
consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão das conclusões do acórdão recorrido que demanda
reexame do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ. 2. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada quando a decisão
impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".
STJ, AgRg no AREsp 2713884 / SP, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2571012 / MG, Quinta Turma, DJEN
19/05/2025
; STJ, AgRg no AREsp 2703633 / DF, Quinta Turma, DJEN
.
20/12/2024
13/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS BRAGA CAMPOS
PAZ em face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 1514-1517).
Em razões recursais, a defesa sustenta que a pretensão recursal não depende
do reexame de fatos e que a Súmula n. 83 desta Corte Superior apenas se aplica aos
recursos interpostos com fundamento na alínea “c” do art. 105, inciso III, da CF/88.
Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento ao agravo
regimental interposto (fls. 1522-1527).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48139834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:24
Código de Controle do Documento: 45aced89-e3ee-41b1-9731-1d2be194a30a

Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Conforme assentado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu, de
modo fundamentado, pela existência da prova de materialidade do crime e de indícios
suficientes de autoria, a justificar a pronúncia do paciente, porquanto LUCAS BRAGA
CAMPOS PAZ teria, supostamente, “atuado como “laranja” em fraude orquestrada pela
vítima Glaydson para obtenção de valores a título de seguro de automóvel e, após o
recebimento indevido do valor do seguro, LUCAS estava, supostamente, a tentar
extorquir dinheiro da vítima, razão pela qual teria orquestrado com CARLOS
HENRIQUE a prática do delito contra a vítima.
Colho o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 1369-1383):
“Sob o crivo do contraditório, o inculpado Lucas manteve a
negativa de autoria delitiva quanto ao homicídio, porém, confessou ter
praticado a fraude contra as seguradora junto com a vítima, afirmando
que se conheciam desde o período da escola. Por fim, alegou que não
conhece o réu Carlos (PJe mídias). O acusado Carlos Henrique afirmou,
na fase extrajudicial, que não conhece a pessoa de Lucas Braga Campos
Paz e que não recebeu ligações telefônicas dele. Informou que comprou
o seu telefone celular através de um vendedor ambulante e que, como
pagamento, ofereceu um tênis ao indivíduo. Apresentada uma foto do
ofendido, o réu alegou que não o conhece (fls. 143/146 – doc. único).
Em juízo, o apelante afirmou que desconhece a pessoa de Lucas Braga
e que nunca tiveram nenhum tipo de contato telefônico. Ao final,
relatou que obteve o telefone celular que pertencia à vítima por meio de
atividade de mercancia ilícita de entorpecentes, oportunidade em que o
trocou por um par de tênis (PJe mídias). Por sua vez, a testemunha
Diele Leandra de Azevedo, irmã da ofendido, narrou, em juízo, que
conseguiu visualizar as imagens do crime e que, no momento dos
disparos de arma de fogo, foi possível visualizar pessoas correndo e o
carro do acusado Lucas Braga no local dos fatos. Outrossim, confirmou
que a vítima e seus comparsas adquiriam carros e sumiam com eles,
acionando, posteriormente, o seguro e que o ofendido já havia
comentado com ela sobre o acordo de compra de veículos que possuía
com Lucas, afirmando que os dois cometiam as práticas de fraude
conjuntamente. Em relação ao apelante Carlos, a testemunha relatou
que este é conhecido pelo apelido de “Du” e que seu irmão praticava
fraudes de seguro com ele, sendo que foi esse indivíduo quem
apresentou, como “laranja”, o inculpado Lucas para a vítima. [...] Em
consonância com os relatos das testemunhas, o Investigador de Polícia
William Silveira Nunes narrou, sob o crivo do contraditório, que o
Documento eletrônico VDA48139834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:24
Código de Controle do Documento: 45aced89-e3ee-41b1-9731-1d2be194a30a

ofendido G. praticava fraudes contra seguradoras utilizando “laranjas” e
o acusado Lucas foi o último a figurar nessa posição. Relatou que a
Polícia obteve informações de que Lucas estava tentando extorquir
dinheiro da vítima, pois encontrava-se insatisfeito qual o valor
combinado entre eles. Informou, ainda, que os Investigadores tiveram
acesso aos dados telefônicos do ofendido G. que constatavam a
existência de um telefonema entre ele e Lucas um dia antes do
homicídio, além de uma ligação entre o referido acusado e o réu Carlos
Henrique no dia do crime. Além disso, narrou que o celular da vítima
foi furtado após a sua morte e que ele foi encontrado na posse de
Viviane, que o adquiriu de seu vizinho Leandro Antônio, sendo que este
relatou aos Investigadores que recebeu o aparelho do inculpado Carlos e
que, posteriormente, ele foi até a sua residência para ameaçá-lo,
chamando-o de “X-9” (PJe mídias).”

Nesta ordem de ideias, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884 / SP,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
De outro giro, entende esta Corte Superior que a “Súmula n. 83, STJ tem o
condão de barrar o exame dos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c", quanto
pela alínea "a", do art. 105 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2571012 / MG,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
).
20/12/2024
Desta feita, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, porquanto a
decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o
entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633 / DF, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
13/05/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48139834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:24
Código de Controle do Documento: 45aced89-e3ee-41b1-9731-1d2be194a30a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0127862-6
AREsp 2.609.218 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00079773620188130079 10079180007977005
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS BRAGA CAMPOS PAZ
ADVOGADO
: MAIKON VILACA SILVA - MG135182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS BRAGA CAMPOS PAZ
ADVOGADO
: MAIKON VILACA SILVA - MG135182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455152543446410:1@
2024/0127862-6 - AREsp 2609218 Petição : 2025/0041351-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:26:05
Código de Controle do Documento: 5749F192-6F72-4EBB-952B-136CE0C18040